Tribunal: TJDFT
Processo: 0716825-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716825-66.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA EMBARGADO: IMPI INSTITUTO DE MEDICINA E PSICOLOGIA INTEGRADAS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 70480204), opostos pela Apelante, UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA, em face do Acórdão n. 1.979.473 (ID 70082802), no qual esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação. Em suas razões recursais, a Embargante defende, em suma, que o acórdão embargado apresenta “omissão em relação à culpa concorrente da Embargada, vez que nos e-mails de autorização para atendimento, constava de forma expressa a obrigação de envio a cada 90 dias de novo encaminho médico para análise da auditoria técnica e autorização para continuidade do tratamento”. Contudo, da análise preambular empreendida por esta relatoria não se constata a existência de discussão, tanto na fase de conhecimento como na apelação acima, sobre a culpa concorrente acima. Por conseguinte, há a possibilidade de não conhecimento monocrático do presente recurso, em razão de violação ao princípio da dialeticidade e de inovação recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC vigente, o qual corresponde ao art. 557, caput, do CPC revogado, ante a incidência da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 194, conforme o disposto no art. 1.046, § 4o, do CPC vigente. Ante o exposto, de ofício, suscito preliminar de violação do princípio da dialeticidade e de inovação recursal e determino que se intimem: i) à Embargante, para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre esta preliminar, sob pena de não conhecimento monocrático dos seus embargos de declaração, de acordo com os arts. 9o, 10 e 933, caput, todos do CPC; e ii) após, ao Embargado, para, acaso deseje, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre o presente recurso, consoante o art. 1.023, § 2o, do CPC. Com a manifestação do Embargado ou o decurso do prazo que lhe foi assegurado, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2025 18:01:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador